Tribunal: STF
Processo: HC 208128
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 151117/CE, assim ementado (eDOC 5):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar do recorrente, mantida na pronúncia, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que estuprou a vítima, com quem tinha bebido no bar anteriormente, enquanto seu comparsa a atingia com pedradas na cabeça visando ceifar-lhe a vida, o que de fato ocorreu, dados estes que justificam a imposição da medida extrema. III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    A inicial contém a seguinte ementa:



    Habeas Corpus – Pedido de Liminar – Homicídio Qualificado - Excesso de Prazo na Formação da Culpa – Réu Preso desde: 22/01/2020, portanto, há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) – Paciente Pronunciado – Carência de Fundamentação – Sentença de Pronúncia Constitui Novo Título Prisional – Carece de Fundamentação – Total Ausência de Fundamentação – Ofensa ao Art. 93, IX da Constituição Federal – Parecer Favorável Emitido Pelo Ministério Público Federal. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente por inexistência de fundamentação.



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Diversamente do que alegam os impetrantes, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do acórdão hostilizado e do voto que conduziu ao resultado prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar do paciente foi mantida porque calcada em motivação idônea. Vejamos (eDOC 5, pp. 3-5):



    “Consoante outrora destacado, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    Na hipótese, a r. decisão impugnada, mantida na pronúncia (fl. 41), está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:



    "No caso concreto, pela análise das provas colhidas, informa a autoridade policial, que a autoria delitiva deve-se a " Pedrinho", que teve sua Prisão Temporária decretada, conforme decisão págs. 54/58, e ao presente flagranteado, que em conjunto, teriam supostamente cometido homicídio qualificado e estupro em desfavor da vítima. 



    Relata a própria irmã do flagranteado Raimundo Alves de Sousa (linha), a senhora Cleide Alves de Sousa, em seu depoimento, pág. 13, que afirma ter visto um vídeo em que a vítima, ainda viva, aparece sendo estuprada por seu irmão "Linha" . Afirma ainda, que este, juntamente com Pedro Werley (Pedrinho), teriam aparecido em sua casa, embriagos, e teria lhe relatado que havia ceifado a vida da vítima, pedindo-lhe segredo. 



    Em seu interrogatório, o flagranteado, Raimundo Alves de Sousa, vulgo " Linha", narrou detalhadamente os fatos praticados em desfavor da vítima.



    Conforme se extrai ainda dos elementos contidos nos autos, tratou-se de crime bárbaro, empregado com completa violência a vítima, não dando-lhe qualquer chance de defesa, violência essa suficiente para sua morte. 



    O depoimento das testemunhas, e a confissão do acusado, extraída conforme interrogatório de págs. 16/17, são elementos que demonstram a prova da materialidade e indícios de autoria. 



    Compulsando os autos, vê-se que a prisão do flagranteado, neste momento, é necessária para resguardar a ordem pública. O contexto apresentado nos autos denota risco real de reiteração delitiva, agindo contra testemunhas ou destruindo vestígios para a instrução processual. Tomando por base a capitulação legal atribuída pela autoridade policial, vê-se que a pena privativa de liberdade máxima do crime ao acusado atribuído ultrapassa 04 (quatro) anos, o que, de acordo com o disposto no art. 313, I, do CPP, não constitui óbice, em regra, à decretação da prisão preventiva. 



    Compulsando os autos, vê-se que a prisão do investigado, neste momento, é necessária para resguardar a ordem pública, tendo em vista a realidade a que a sociedade está submetida diante de tantos crimes, inclusive contra a dignidade sexual, que ocorrem com frequência mesmo em cidades interioranas. A resposta estatal deve ser firme para que não haja descrença da população com o Poder Judiciário, bem como para evitar que o agente volte a cometer crimes" (fls. 21-26, grifei).



    O v. acórdão objurgado assim dispôs: 



    "Constata-se portanto, não haver alteração da situação fática capaz de justificar a soltura do acusado. Isso porque, diante dos elementos dos autos, não há dúvidas acerca da necessidade da segregação, principalmente com fins de garantir a ordem pública. 



    O crime cometido pelo paciente revela-se extremamente brutal e o risco que oferece à sociedade é real, uma vez que o fato é concretamente grave, principalmente pela maneira em que o crime foi cometido, tendo ele conhecido a vítima em um bar convidando para ir a sua casa. No meio do caminho, praticou o estupro e a morte violenta da vitima, utilizando-se de pedaços de madeira e pedra, batendo-lhe na cabeça até sua morte por traumatismo craniano de acordo com o laudo cadavérico de fls. 351/356 dos autos de origem" (fls. 69-70i).



    Observa-se, em mais uma oportunidade, que a segregação cautelar do recorrente, mantida na pronúncia, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que estuprou a vítima, com quem tinha bebido no bar anteriormente, enquanto seu comparsa a atingia com pedradas na cabeça visando ceifarlhe a vida, o que de fato ocorreu, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.”



    Há de se observar que a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa. Para fins cautelares, a indicação da gravidade concreta do crimes e do modus operandi empregado, ampara a existência do periculum libertatis a suficientemente configurar fundamentação idônea a amparar imposição e a manutenção da segregação provisória. À guisa de exemplo, os seguintes julgados: 



    “4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar” (HC 142435 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017)



    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 150565 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09.04.2018)



    Registro, por oportuno, que as referidas premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte, especialmente na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas.



    De mais a mais, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não configura decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente